Tribunal: TJDFT
Processo: 0029816-41.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
D E S P A C H O 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) ELIZABETE BORGES GONCALVES, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 20485754 e ID 20486315. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Ressalto, por oportuno, que a credora ELIZABETE BORGES GONCALVES deverá ser intimada a trazer, no momento da assinatura do Termo de Acordo Direto, documento que comprove a alteração do seu nome em relação ao constante na requisição de precatório. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Encaminhem-se os autos, COM URGÊNCIA, à Contadoria da COORPRE para análise dos cálculos referentes à superpreferência constitucional deferida ao credor EDUARDO MEDEIROS, apresentados pelo Distrito Federal no ID 22607235. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto